Tribunal: CARF
Processo: 16327.001255/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001255/2010-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.558 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CITIBANK N.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2005, 30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativas, o prazo decadencial
aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato gerador, § 4o do
art. 150 do CTN, na hipótese de haver antecipação do pagamento ou declaração
do tributo e na ausência de dolo, fraude ou simulação. De outro modo, o prazo
decadencial será contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
Por força do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate, prevaleceu entendimento de que a declaração
do débito em DCTF atrai a contagem do prazo decadencial nos termos
previstos no artigo 150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator), Rodrigo Mineiro
Fernandes, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que davam provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001255/2010-27
Fl. 11711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001255/2010-27

Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 11.375 a 11.396), e pelo contribuinte (fls. 11.539 a 11.551), contra o
Acórdão no 1302-002.232, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Sejul do CARF
(fls. 11.344 a 11.373):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2007
DECADÊNCIA.
Acatando o entendimento exposto na Súmula Vinculante n° 8, o direito de constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais decai em 5 anos. Quando se
verificar o pagamento da contribuição a contagem do prazo ocorre a partir do fato
gerador. Quando não se verificar o recolhimento antecipado da contribuição, a
contagem do prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
(...)
Acordam os membros do colegiado ... Quanto ao recurso voluntário ... b) acolher a
preliminar de decadência do PIS e da Cofins quanto aos períodos de abril, junho,
julho e agosto de 2005,
Voto
(...)
Enfim, não me parece razoável, e pelo que expus anteriormente, isonômico despender
tratamento distinto ao contribuinte que cumpre o mister legal de informar os fatos
imponíveis e as informações necessárias à apuração de seu aspecto quantitativo, mas
não recolhe o tributo em função de regras de cálculo que culminem com um saldo
negativo a pagar, em relação àquele que adota os mesmíssimos procedimentos e, por
particularidades próprias, apura e paga o tributo (ainda que este valor seja
posteriormente questionado pela administração tributaria).
No caso presente, vale destacar, o contribuinte cumpriu todas as obrigações acessórias
que lhe eram imputáveis (viabilizando, inclusive, o questionamento por parte da D.
Auditoria Fiscal). Os créditos apurados o foram com base nas DCTFs regulamente
transmitidas, nos livros devidamente preenchidos e na própria DIPJ. Não houve uma
falta, pura e simples, de recolhimento de tributo; tampouco houve falta de informação
sobre eventual débito; houve, objetivamente, a declaração de saldo zero a pagar em
razão da apuração realizada a partir de seus livros e documentos fiscais ...
A meu sentir, portanto, a situação fática do contribuinte difere em absoluto das
premissas fáticas adotadas pelo STJ quando do julgamento do REsp 973.733/SC,
afeiçoando-se mais aos preceitos da Súmula 555 (interpretados, por óbvio, a partir uma
análise sistêmica dos arts. 142, 149 e 150 do CTN); em linhas gerais, entendo que o
REsp 973.733/SC seria inaplicável ao caso, pelo que, reconheço a decadência também
quanto aos meses de abril, junho, julho e agosto de 2005.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 11.413 a 11.417), a
PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado (neste caso houve apresentação das
DCTF com saldo zero a pagar), aplica-se, para a contagem do prazo decadencial, a regra do art.
Fl. 11712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001255/2010-27

173, I – cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 11.480 a 11.490), alegando que
“ainda que os tributos tenham sido compensados, é certo que o posterior cancelamento das
referidas compensações e o fato de a apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS terem
sido negativas não afasta a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4°, do CTN”.
Ao seu Recurso Especial foi negado seguimento (fls. 11.600 a 11.603).
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, sendo a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep tributos sujeitos
a lançamento por homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal,
pela regra do art. 150, § 4o (cinco anos do fato gerador):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras deve ser aplicada ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 11713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001255/2010-27

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado (ainda que parcial).
O que alega o contribuinte que não havia o que pagar, o que foi declarado nas
DCTF. Mas a Fiscalização apurou que havia, sim, o que pagar, senão não estaríamos aqui a
discutir a decadência.
Diz-se no Acórdão recorrido, que “A meu sentir, portanto, a situação fática do
contribuinte difere em absoluto das premissas fáticas adotadas pelo STJ quando do julgamento
do REsp 973.733/SC, afeiçoando-se mais aos preceitos da Súmula 555”. Vejamos o que ela diz:
Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Tendo a ciência dos Autos de Infração se dado em 22/09/2010 (fls. 494 e 500),
não estão, assim, albergados pela decadência os períodos em questão.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.

Com a devida vênia ao voto do Ilustre Conselheiro Relator, divergiu-se do seu
entendimento para considerar como suficiente a declaração dos créditos tributários em DCTF
para fins de determinação do termo inicial da contagem do prazo decadencial pelo art. 150, §4o
do CTN. Assim, prevaleceu no Colegiado a posição de que tendo ocorrido a apresentação da
DCTF – declaração prévia do débito – a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos inicia-
se da data do fato gerador do tributo, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Nos termos do art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo decadencial de tributos e contribuições
deve ser observado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do
recurso especial no 973.733, pela sistemática dos recursos repetitivos, restando superada a tese da
irrelevância de ter ocorrido ou não pagamento, in verbis:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
Fl. 11714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001255/2010-27

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]

Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do PIS,
na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do
CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento antecipado ou
inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) nas
hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de declaração prévia do
mesmo.
No presente recurso, está em discussão a parte do auto de infração lavrado para
exigência das contribuições para o PIS e para a COFINS, nos períodos de abril, junho, julho e
agosto de 2005.
Conforme restou comprovado nos autos do presente processo administrativo,
houve a declaração prévia do débito em DCTF.
Portanto, em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso
especial no. 973.733, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória
por este Colegiado, as circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que tendo havido a
declaração dos valores entendidos como devidos a título de PIS e COFINS, a contagem do prazo
decadencial deve se dar na forma do art. 150, §4o, do CTN, observando-se o prazo de 05 (cinco)
anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Em relação à DCTF, conforme preconiza o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, a
mesma é o documento que formaliza a obrigação acessória e comunica à Fazenda Pública a
existência de débito, constituindo-se em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do crédito tributário. Nestes termos, em caso de insuficiência ou falta de pagamento
do débito, a legislação autoriza que seja efetuada a inscrição do mesmo em dívida ativa da
União, com os acréscimos moratórios.
A Instrução Normativa RFB no 1599, de 11 de dezembro de 2015, que estabelece
as normas disciplinadoras da DCTF, confirma a natureza de confissão de débito da referida
declaração ao consignar no §1o, do art. 8o que "os saldos a pagar relativos a cada imposto ou
contribuição informados na DCTF, [...] poderão ser objeto de cobrança administrativa com os
acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU)".
Fl. 11715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.558 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001255/2010-27

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
afirmando que a entrega de DCTF ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei é forma
de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra
providência para formalizar o valor declarado. A jurisprudência reiterada do Tribunal Superior
conduziu à edição da Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça, de 13 de maio de 2010:

Súmula 436 - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Portanto, inequívoco que a declaração do Sujeito Passivo quanto à existência de
obrigação tributária constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito. Embora não seja a DCTF equiparável ao pagamento, para efeitos
da contagem do prazo decadencial, tanto o pagamento quanto a declaração prévia do débito se
equivalem, sendo aplicável a regra contida no art. 150, §4o do CTN.
Tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 22/09/2010 (e-fl. 500),
encontram-se extintos pela decadência os créditos tributários de PIS e de COFINS dos períodos
de apuração de abril, junho, julho e agosto, de 2005, conforme consignado no acórdão recorrido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 11716
DF CARF MF
Documento nato-digital